Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702709-37.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Embargante: TELEFONICA BRASIL S.A. Embargado: PESCADOS OLIVE LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora